Tribunal: TJDFT
Processo: 0715115-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715115-43.2026.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo agravante em face de decisão que deferiu em parte a tutela de urgência. Afirma o embargante que houve contradição na decisão no que tange aos lançamentos de valores que justificaram a permanência parcial da penhora. Contrarrazões apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) Razão não assiste ao embargante, uma vez que não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a existência de contradição. Mesmo considerados apenas os lançamentos descritos como “Transferência de Honorários Carlos Sion”, tem-se que a quantia penhorada não alcança 30% (trinta por cento) do montante. Além disso, como exposto na decisão embargada, não há prova de que a penhora parcial mantida tenha o potencial de causar prejuízo à subsistência do agravante. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. Não se verifica intuito protelatório na apresentação destes embargos, de modo que resta afastada a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. Embargos de declaração CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Intime-se Brasília/DF, 14 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora